Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. INTERESSE DE RETIRAR DE CIRCULAÇÃO OBRA ACADÊMICA. PEDIDO LIMINAR PARA EXCLUIR A PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DITO CALUNIOSO, DIFAMATÓRIO E INJURIOSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento a concessão liminar de tutela de evidência postulada com esteio no art. 311, IV, do CPC, quando controvertida a matéria fática. Trabalho acadêmico dito pelo autor calunioso, difamatório e injurioso a sua pessoa, conquanto afirme a ré, autora da obra, se tratar de relato que é expressão de fatos efetivamente ocorridos. Interesse deduzido para, de imediato, excluir a publicação e, assim, impedir a circulação do texto na parte em que alegadamente ofensiva a direitos de personalidade do agravante. Falta de verossimilhança não demonstrada de plano.
2. Hipótese em que ausentes elementos capazes de justificar a pretendida mudança da decisão agravada, a qual certifica ser imprescindível aguardar a fase de instrução do feito para adequado e necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide.
3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Ultrapassa os limites objetivos dessa espécie recursal a postulada revisão do provimento judicial que, pela reconhecida necessidade de ampla dilação probatória para investigar as contraditórias versões apresentadas pelas partes, indeferiu pedido de tutela de evidência fundado no art. 311, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.